Tribunal: TJES
Processo: 5004761-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004761-45.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CARLOS JOSE SENNA DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMO MENSAL DE ÁGUA. COBRANÇA SUPERIOR A MÉDIA CONSUMIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.
(2)
DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ERRO NAS MEDIÇÕES DE CONSUMO NA INSTALAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO.
(3)

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE “a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID5399879), bem como condenando. a ré a, no prazo de 15 (quinze) dias, refaturar as cobranças dos meses de Maio a Outubro/2020, atinentes à matrícula de no 0360508-6, de titularidade do requerente, em consonância com a média de consumo apurada, a saber, 18 m3; (dezoito metros cúbicos), e sem a cobranças de encargos moratórios pelo atraso no adimplemento, pelo consumidor, das faturas que se encontram em aberto (Julho a Outubro/2020), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Outrossim, condeno a suplicada à restituição do montante correspondente ao valor do consumo excedente cobrado nos meses de Maio e Junho/2020, respectivamente, 4 m3; (quatro metros cúbicos) e 9 m3; (nove metros cúbicos), de forma simples, com correção monetária, a partir do seu desembolso, e juros de mora, a contar da citação. Finalmente, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.”
(4)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
. (5)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(6)
REJEITO A PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA, TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA FOI CLARA AO ESTABELECER A RESTITUIÇÃO REFERENTE A 4ME A 4M3 DE ÁGUA DA FATURA DE MAIO E 9M3 DE ÁGUA DA FATURA DE JUNHO DE 2020, DE FORMA SIMPLES
.
NO MÉRITO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE CONSUMO MÉDIO DE 18M3. PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2020, O CONSUMO PASSOU A SER SUPERIOR A MÉDIA MENSAL REGISTRADO EM MATRÍCULA. DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, SEM OBTER ÊXITO. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO OCULTO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO NA PARTE EXTERNA DO IMÓVEL. APÓS O CONSERTO, VERIFICOU QUE O CONSUMO REDUZIU. COBRANÇA EM EXCESSO INDEVIDA.

QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, A MERA COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO NÃO POSSUI O CONDÃO DE OFENDER OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, NÃO COMPORTANDO O PEDIDO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

(7)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.